Tribunal: STF
Processo: HC 246773
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo da Rocha e outro, em favor de Evandro Agostini, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 906.022/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime disposto no art. 121, § 2º, VI, c/c § 2-A, I, do Código Penal. 



    Neste writ, sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. 



    Aduz que a custódia foi baseada apenas no suposto risco de reiteração delitiva, sem qualquer "menção a nenhum elemento concreto que justificasse a necessidade da excepcional prisão cautelar" (fl. 8). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada em 16.4.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem para que “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura para restabelecer a liberdade do PACIENTE imediatamente, até julgamento definitivo do writ; b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto os autos de origem são eletrônicos; c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade da decisão impugnada para o fim de REVOGAR a prisão preventiva em virtude da ausência de periculum libertatis indispensável à segregação cautelar. Subsidiariamente, seja a prisão cautelar SUBSTITUÍDA por medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o § 6.º do art. 282 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Os autos revelam que o paciente é uma pessoa assaz violenta e que não é a primeira vez em que senta no banco dos réus em processo criminal, porquanto, além de matar sua companheira, “registra condenação definitiva pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (certidão 2 do evento 5),  além de ser investigado pela pratica do crime de ameaça, também no contexto de violência doméstica (autos n. 50028670320238240139), o que evidencia que possui conduta social voltada à prática de delitos violentos e uma predisposição em praticar violência de gênero,  de modo que sua liberdade acarreta risco à ordem pública.” (eDOC 2, p. 95)



    A prisão preventiva imposta ao paciente, portanto, precisa ser mantida, uma vez que está demonstrada a dificuldade que ele tem de viver em sociedade sem agredir mulheres, a demonstrar elevado risco concreto à ordem pública.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau;



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente